Tribunal: TJSP
Processo: 1007785-04.2025.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO DA AUTORA
- Irresignação da autora com relação à verba honorária, fixada, por equidade, em R$ 1.000,00. Pedido de exoneração do pagamento da verba honorária ou diminuição do seu valor. Impossibilidade de exoneração do pagamento, porque a autora ficou vencida. Aplicação do art. 85, caput, do CPC.

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO DA AUTORA
- Irresignação da autora com relação à verba honorária, fixada, por equidade, em R$ 1.000,00. Pedido de exoneração do pagamento da verba honorária ou diminuição do seu valor. Impossibilidade de exoneração do pagamento, porque a autora ficou vencida. Aplicação do art. 85, caput, do CPC. Pedido de redução da verba honorária que não pode ser acolhido, porque é inaplicável ao caso o disposto no art. 85, § 2o, do CPC e porque o valor de R$ 1.000,00 se mostra adequado para a remuneração do patrono do réu. Precedentes desta Câmara. Sentença mantida, com majoração dos honorários.

Recurso não provido.